Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-86.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000050-86.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TAINAN DA PAIXAO SILVA

Advogado(s)
:
NILSON BRAGA ARGOLO, GEOVANA DE JESUS NOLASCO

APELADO: SKY AIRLINE S.A.

Advogado(s)
:
VITOR LUIZ MENEZES JESUS

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA E EXTRAVIO PARCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por passageira contra companhia aérea, visando à reforma de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do extravio definitivo de uma mala despachada e do dano material causado em outra, em voo operado pela apelada. Pleiteia a condenação da empresa ao pagamento integral das reparações pleiteadas, sob alegação de frustração, transtorno e omissão na solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se há direito à indenização por danos materiais decorrentes do extravio e avaria de bagagem, à luz das Convenções de Varsóvia e de Montreal; (ii) determinar se há dano moral indenizável e o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 636.331 (Tema 210 da repercussão geral)
, firmou a tese de que, nos termos do art. 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros — especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal
— prevalecem sobre o
Código de Defesa do Consumidor
quanto à reparação material tarifada.

4. O
Superior Tribunal de Justiça
, contudo, em 2020 (Informativo nº 673), consolidou entendimento de que o limite indenizatório das Convenções não se aplica aos
danos morais
, sendo estes regidos pelos princípios do
CDC
, que assegura reparação integral (art. 14).

5. A responsabilidade da transportadora é
objetiva
, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o dano (CDC, art. 14; CC, art. 734).

6. Os documentos apresentados — PIR, fotografias e comunicações administrativas — comprovam a ocorrência de dano físico em uma das malas e a omissão da empresa em promover solução adequada, caracterizando falha na prestação do serviço.

7. A indenização por
danos materiais
, contudo, exige prova efetiva do prejuízo patrimonial, conforme os arts.
402 do Código Civil
e
373, I, do CPC
. A apelante não comprovou o conteúdo ou o valor dos bens supostamente extraviados, inviabilizando o acolhimento do pedido.

8. O
dano moral
se caracteriza pela frustração, angústia e perda do tempo útil na tentativa infrutífera de solução administrativa, situação que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura desrespeito à boa-fé objetiva e à dignidade do consumidor.

9. A jurisprudência do
TJBA
reconhece o dever de indenizar nesses casos, conforme precedente no
Recurso Inominado nº 0196811-12.2023.8.05.0001
, Rel. Juiz Benício Mascarenhas Neto, e aplicação da
Súmula nº 30 da Turma de Uniformização das Turmas Recursais da Bahia
, que reconhece o “desvio produtivo” como hipótese de dano moral indenizável.

10. O valor fixado de
R$ 5.000,00
revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e à dupla função da indenização: compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 178; CDC, arts. 14 e 17; CC, arts. 402 e 734; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 25.05.2017 (Tema 210 RG); STJ, Informativo nº 673, 2020; TJBA, Recurso Inominado nº 0196811-12.2023.8.05.0001, Rel. Juiz Benício Mascarenhas Neto, Terceira Turma Recursal, j. 20.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.